Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001569-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.775.514/0001-19 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA - CPF: 162.206.501-82 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ - CPF: 696.928.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS EM CARÁTER PRECÁRIO – PEDIDO FORMULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DEPÓSITO REALIZADO SEM EFEITO LIBERATÓRIO – MERA GARANTIA DO JUÍZO – DINHEIRO QUE AINDA NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA PARTE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão deferitória da tutela de urgência em favor da parte autora determinou tão somente o deposito dos valores em Juízo, porém, não versou sobre a liberação dos valores, possuindo a medida finalidade acautelatória, e não de imediato adimplemento da obrigação objeto da lide. 2. Uma vez que foi indeferido o pedido da parte autora de levantamento dos valores disponíveis nos autos, e que esta não impugnou a decisão indeferitória, carece de interesse processual terceira estranha à lide que pleiteia o levantamento do depositado com base em negócio jurídico celebrado com a parte, já que os valores ainda não integram o patrimônio da desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001569-41.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CORRÊA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 429-08.2009.811.0086 - Código 41571), ajuizada por MARIA APARECIDA DOMICIANO contra LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, indeferiu o pedido formulado pela agravante para fosse autorizado o levantamento do valor depositado nos autos, pois, segundo apreciação do magistrado, uma vez que os depósitos foram realizados em decorrência dos efeitos de tutela provisória, em caráter precário, que ainda pode ser revistos em sede de cognição exauriente, incabível a medida pleiteada nesse momento processual (cf. Id no 32624478).

A agravante narra que foi contrata pela autora Maria Aparecida Domiciano

para atuar no processo de origem, em que pleiteou “
o recebimento de valores referente à separação judicial dos litigantes, onde restou consignado que a sra. Maria Aparecida tem o direito a metade de uma área rural, metade do valor referente a 441 cabeças de gado e a um apartamento
”, e que, em sede de tutela provisória, o Juízo determinou ao réu que depositasse em Juízo “
metade dos valores
(...)
referentes ao arrendamento da área rural do imóvel
(...) (de que a autora é)
coproprietária
”.

Expõe que, no curso do processo, “
a autora Maria Aparecida destituiu os advogados que estavam lhe patrocinando, do escritório Correa da Costa Advogados, e, na ocasião, foi firmado um Distrato do Contrato de Prestação de Serviços,
(em que)
restou ajustado que o valor consignado em juízo (50% do arrendamento)
(...)
seria liberado em favor do escritório para pagamento dos honorários
”, contudo, apesar de “
o valor que está depositado ser parcela incontroversa, o juízo singular entendeu por rejeitar o pedido de levantamento sob a justificativa de que a decisão é precária
”.

Sustenta, nesse sentido, que o valor depositado nos autos trata-se de

“
parcela incontroversa, devido à confissão da dívida por parte do agravado
”, que não se insurgiu contra a obrigação, mas apenas quanto ao percentual devido à autora, de modo que “
não há falar em possibilidade de reversão da medida liminar
”
,
até porque “
é totalmente improvável que a medida de tutela de urgência seja revista, já que o próprio devedor confessou o débito
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para “
reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferido o levantamento das quantias consignadas no juízo singular
” (cf. Id no 32624473).

A decisão de Id no 32691463 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresenta contrarrazões de Id no 36326990, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem refere-se à ação de cobrança, em que, em caráter liminar, deferiu-se o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, determinando-se que 50% do valor da prestação mensal devida ao réu em decorrência do negócio formalizado através do “Instrumento Particular de Parceria Agrícola” fosse depositado em Juízo, o que, ao que tudo indica, vem sendo cumprido adequadamente.

Nota-se que a decisão liminar nada diz a respeito de eventuais efeitos liberatórios dos depósitos efetuados nos autos, até porque o pedido formulado pela autora foi de simples depósito, e não propriamente de antecipação dos efeitos da tutela para que o dinheiro lhe fosse repassado, de modo que nada mais natural do que a conclusão de que os valores consignados em Juízo possuem uma finalidade acautelatória, e não de imediato adimplemento da obrigação objeto da lide.

Justamente por essa razão, e dada à precariedade da decisão proferida em caráter provisório, ao analisar a solicitação de levantamento dos valores depositados no feito, o MM. Juiz assim decidiu:

“Da análise do pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, formulados pela autora (Id. 15146815) e pelo escritório de advocacia destituído (Id. 16384129), verifico não merecerem guarida, visto que os depósitos constantes dos autos são efetivados em decorrência de determinação que concedeu a antecipação da tutela, ou seja, em caráter precário, que poderão ser revistos em sede de cognição exauriente. Assim, por prudência e pelo poder geral de cautela, mantenho os valores em depósito judicial vinculado ao processo, consignando que os vindouros deverão ser depositados na mesma forma.”

Logo, uma vez que a decisão agravada indeferiu o pedido da autora de levantamento dos valores depositados nos autos, e que contra essa decisão indeferitória não houve insurgência da parte, simplesmente carece de interesse processual a agravante, terceira estranha à lide, para pleitear o levantamento do depositado nos autos, tendo em vista que esses valores ainda não integram o patrimônio da parte autora, fato objetivo e que independe do comportamento processual do réu.

Pontua-se, no mais, que, sob outra perspectiva, a decisão agravada mostrou-se correta ao guardar a devida cautela na liberação dos valores como norte de sua conclusão, afinal de contas, é cediço o caráter precário das tutelas provisórias (CPC, art. 296), além de ser vedada a concessão de medida que represente “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (CPC, art. 300, §3o), e, no caso, conforme salientado em contrarrazões, o réu/agravado demonstra possuir motivos aparentemente legítimo para obstar o imediato levantamento dos valores, na medida em que a autora “
não emitiu e nem apresentou nos autos as ‘notas fiscais’ solicitadas pela COOPERB, exigência a qual é prevista na Cláusula Quarta, Parágrafo Único, do Instrumento Particular de Parceria Agrícola, ônus este decorrente também da legislação tributária a espécie (FUNRURAL – alíquota de 1,5%)
”
,
o que, segundo defende o réu, cuida-se de “
condição ao levantamento dos valores depositados a título de pagamento do arrendamento da área
”.

Pelo exposto, não conheço do recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020